Tribunal: TJMT
Processo: 1012834-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012834-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), EIDIGER GARCIA DE CARVALHO - CPF: 503.728.821-53 (AGRAVANTE), JAQUELINE VIER - CPF: 532.029.701-78 (AGRAVADO), FRANCISCO DIAS DE ALENCAR NETO - CPF: 010.494.571-02 (ADVOGADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), ALEXANDRE HENRIQUE VIER CARVALHO - CPF: 037.907.571-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE HENRIQUE VIER CARVALHO - CPF: 037.907.571-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– NÃO CABIMENTO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o conjunto probatório não convence da alegada insuficiência da verba alimentar fixada em favor da alimentanda, deve se aguardada a instrução do processo, em virtude de dilação probatória adequada, a fim de corroborar a capacidade financeira dos litigantes e a real necessidade de majoração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012834-74.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: EIDIGER GARCIA DE CARVALHO

AGRAVADO: A. H. V. C., por sua genitora JAQUELINE VIER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
EIDIGER GARCIA DE CARVALHO,
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
, Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues
, lançada nos autos da Ação de Alimentos no 14438-19.2019.811.0055 (Cód. 314640), ajuizada por
A. H. V. C., representado por sua genitora JAQUELINE VIER
, que deferiu a tutela de urgência para fixar alimentos provisórios em favor do maior incapaz, no patamar de 01 (um) salário mínimo, equivalente a 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), além de 50% (cinquenta por cento) de despesas extraordinárias do filho.

Em suas razões recursais o recorrente assevera que se faz necessária a suspensão da decisão de primeiro grau, ao entendimento de que a implantação de alimentos de forma liminar, sem lhe possibilitar a manifestação, é nula de pleno direito, uma vez que viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Destaca que
“o único fundamento utilizado para o requerimento da pensão é de que após o rompimento do matrimônio o requerido não ajuda financeiramente a genitora, deixando de citar que no acordo de divórcio a agravada ficou com uma área rural, de 646,25 hectares, arrendada para o Sr. ERICO INACIO VOGT, que gera hoje uma renda mensal de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”
(sic).

Discorre que
“não entende o motivo pelo qual foi protocolada esta ação, pois no divórcio do casal, quase a totalidade do patrimônio ficou para agravada que é encarregada de seus cuidados”
(sic).

Assevera, também, que a íntegra das dívidas contraídas no matrimônio ficou para o genitor, ora agravante, que ainda está pagando todos os débitos.

Diz que a liminar foi concedida sem um estudo psicossocial da família e sem a verificação de suas condições financeiras atuais (
“que vem passando por sérias dificuldades”
), portanto, entende que tal decisão não atende o binômio da necessidade e possibilidade.

Com base em tais argumentos,
pugna pelo provimento do recurso
. (Id. 13215494)

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, em 04/11/2019, conforme Id. 22601461.

Contrarrazões ofertadas no Id. 26122985.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
, opina pelo desprovimento do recurso. (Id. 26667495)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Alimentos, que fixou os alimentos no patamar de 01 (um) salário mínimo, equivalente a R$998,00 (novecentos e noventa e oito reais), além de 50% (cinquenta por cento) de despesas extraordinárias do filho.

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada para majorar o valor dos alimentos em favor do alimentando.

Pois bem.
O artigo 1.694, §1o do Código Civil, estabelece que, na fixação dos alimentos, devem ser observadas a
s necessidades do reclamante e as possibilidades da pessoa obrigada, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis.

Outrossim, é certo que o dever de sustentar os filhos é obrigação de ambos os pais, decorrente do exercício do poder familiar, nos termos do artigo 1.634, do Código Civil, não podendo ser atribuído a apenas um deles.

Desse modo, é imprescindível a adequada instrução processual para aferir a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, principalmente porque não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique,
primo ictus oculis
, a alteração do valor dos alimentos provisórios fixados pela juíza “a quo”.

Nesse contexto, observa-se, que a análise da matéria, inclusive, reserva-se ao próprio mérito da ação principal, que depende de uma competente instrução processual, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que resguardam o direito à obtenção de uma justa entrega da prestação jurisdicional.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, conforme facilmente percebido dos arestos abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS – APELAÇÃO APRESENTADA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA QUE FIXA ALIMENTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022, § 1o, INCISO II, DO CPC – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há nada que impeça a alimentanda de iniciar o cumprimento provisório da sentença que condenou o alimentante a pagar alimentos, mesmo que contra ela tenha sido apresentado recurso de apelação cível, uma vez que a sentença que condena ao pagamento de alimentos, de acordo com o art. 1.012, § 1o, inciso II do CPC, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Não sendo apresentada justificativa nova ou plausível capaz de demonstrar a incapacidade do alimentante de cumprir a obrigação alimentar imposta, esta deve ser mantida conforme fixado em primeiro grau”.
(RAI 1007409-03.2018.8.11.0000 - DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – LIMINAR – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE OBSERVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. O §1.o, do art. 1.694, do Código Civil, dispõe que os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante.2. A simples alegação de hipossuficiência do alimentante dissociada de provas não tem valor, sendo, portanto, razoável a manutenção da quantia arbitrada no importe de 30% do salário mínimo vigente, a qual, se mostra um valor extremamente razoável para garantir as necessidades básicas do alimentando."
(RAI 1003009-43.2018.8.11.0000 – DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018).

Nessa mesma linha, opinou o representante do Ministério Público,
in verbis
:

“(...)

Deste modo, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos até que seja realizada a instrução do processo de alimentos, momento em que o agravante poderá demonstrar perante o juízo de primeiro grau a impossibilidade de arcar com os alimentos da forma estabelecida, destacando-se que no caso dos autos será discutido o valor dos alimentos, mas não a isenção do pagamento como requer o agravante.

Logo, o parecer é pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, diante dos motivos acima expostos.
”
[id. 26667495]

Desse modo, em que pesem os argumentos e as provas trazidas pelo agravante, de notar-se que a melhor solução no momento parece ser a de se manter a decisão proferida pelo juízo singular, a fim de atender às necessidades do alimentando, em harmonia com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020